Tribunal: TJDFT
Processo: 0752858-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
Restando comprovado nos autos que entre a Autora e o falecido se estabeleceu entidade familiar caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, na forma prevista no artigo 1.723 do Código Civil, revela-se o acerto do reconhecimento da procedência do pedido de reconhecimento de união estável em sentença.
Apelação Cível desprovida.